Tribunal: STJ
Processo: 0705610-96.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949198 - DF
(2025/0194289-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS
: BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS -
DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.
ARTIGO
1.021,
§
1o,
DO
CPC/2015.
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER
SÚMULA No 182/STJ.
PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf713d00-4dfa-4a7a-bf7b-458de2896fa3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf713d00-4dfa-4a7a-bf7b-458de2896fa3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949198 - DF
(2025/0194289-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS
: BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS -
DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.
ARTIGO
1.021,
§
1o,
DO
CPC/2015.
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER
SÚMULA No 182/STJ.
PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada,
a saber: ausência de prequestionamento e Súmula no
(e-STJ fls.
).
7/STJ
273/274
Documento eletrônico VDA54118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: b06b5205-0cc6-4832-8eb8-fa32ca8d8c91

Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante sustenta, em
307/317
síntese, que o óbice da
é inaplicável ao caso, pois a pretensão
Súmula no 7/STJ
recursal se restringe ao reconhecimento da necessidade de conversão em perdas e
danos quando impossível ao executado cumprir obrigação de fazer.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
), pleiteando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
321/324
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no artigo 1.021, § 1o, do
terá incidência nas
Súmula no 182/STJ
CPC/2015
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro; e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
Documento eletrônico VDA54118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: b06b5205-0cc6-4832-8eb8-fa32ca8d8c91

parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP,
relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se).
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado pela agravante, qual seja, a ausência de impugnação específica
aos fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente a ausência de prequestionamento e a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda,
que o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na
Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: b06b5205-0cc6-4832-8eb8-fa32ca8d8c91

A propósito: AgInt no AgInt no
relator Ministro Luís
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
em 13/1
DJe de
AgInt no
relatora
2/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no AREsp n
23/8/2022,
o
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da
reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: b06b5205-0cc6-4832-8eb8-fa32ca8d8c91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.949.198 / DF
Número Registro: 2025/0194289-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121427620148070001 07056109620248070000 07125839520198070015 121427620148070001
7056109620248070000 7125839520198070015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS : BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55074166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: ecc9232b-4079-4717-afa9-bc3f91d21ef0

ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS : BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: ecc9232b-4079-4717-afa9-bc3f91d21ef0